Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724967-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não acolheu o pedido de reconsideração da decisão que unificou as penas impostas ao sentenciado, ao argumento de que, além da decisão proferida em 05/10/2023 não ter sido objeto de insurgência recursal, o recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional não decorre da atualmente vedada execução provisória da pena, mas, sim, da existência de ordem de prisão preventiva em seu desfavor (ID 60487995 - Pág. 121). Em suas razões recursais (ID 60487995 - Pág. 132), a Defesa pede que seja concedida liminar em razão de estarem presentes o perigo da demora e o risco de dano. Afirma que o agravante possui sérios problemas de saúde, tem mais de 60 anos e não houve o trânsito em julgado do processo. No mérito, afirma que passou a patrocinar o agravado em janeiro de 2024 e, por isso, houve demora na interposição do recurso. Requer que seja suspensa a execução da pena até que haja o trânsito em julgado definitivo das duas condenações. Afirma, em síntese, que, após o trânsito em julgado de uma condenação criminal e durante o cumprimento da prisão preventiva em outro processo, esta última foi considerada como pena definitiva, e elas foram unificadas, no entanto, não é possível a execução provisória, devendo ser suspensa a segunda até que se aguarde o trânsito em julgado. Aduz que a unificação destoa do entendimento pacificado pela jurisprudência que é no sentido de que somente se admite a unificação de penas decorrentes de condenações definitivas, uma vez que o início da execução se dá, apenas, após o trânsito em julgado da condenação, não mais se admitindo a execução provisória, como vinha ocorrendo anteriormente. Aduz que, como não houve o trânsito em julgado da nova condenação, deve-se fazer uma interpretação sistemática a fim de se desautorizar a unificação e conversão das penas. Por fim, ressalta que não houve prestação jurisdicional adequada. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (id 60487995 - Pág. 153). Em Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 60487995 - Pág. 159). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento, em razão da interposição do recurso ter ocorrido mais de oito meses após a prolação da decisão recorrida e da intimação da Defesa. No mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 60544897). É o relatório. Decido. Preliminar de intempestividade O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17- TJDFT). Consoante enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, verifica-se que foi proferida decisão em 5/10/2023 que, diante de nova condenação criminal, unificou as penas no regime fechado (mov. 39.1). Os advogados do agravante foram intimados em 16/10/2023 (mov. 53) para, no prazo de cinco dias corridos, se manifestarem quanto a juntada de cumprimento de intimação realizada em 11/10/2023 (mov. 51). Na mesma data foi enviada a intimação para que fosse disponibilizada no DJ eletrônico a partir do dia 17/10/2023. Na mov. 55 foi confirmada a intimação eletrônica automaticamente com data de referência de leitura em 26/10/2023, com prazo de 5 dias corridos iniciados em 27/10/2023, referente ao evento (mov. 51), sendo que em 01/11/2023 (mov. 56) decorreu o prazo da Defesa. A Defesa afirma que passou a patrocinar o agravado em janeiro de 2024 e, por isso, houve demora na interposição do recurso, no entanto, verifica-se que, apesar de ter se manifestado nos autos, apenas em 23/5/2024, na mov. 109, ela requereu a reconsideração da decisão que procedeu a unificação das penas impostas ao argumento de ser incabível a execução provisória da pena. Sobreveio, então, a decisão agravada que não acolheu o pedido de reconsideração em razão da decisão proferida em 05/10/2023 não ter sido objeto de qualquer insurgência recursal. De fato, percebe-se que o recurso de agravo interposto não ataca diretamente a decisão de reconsideração, pois pretende a reforma da decisão que unificou as penas do sentenciado. Logo, se o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo do recurso de agravo, que é de 5 dias (Súmula 700 do STF), deve ser contado a partir da intimação da defesa da decisão anterior, que, conforme mencionado, transcorreu sem recurso da Defesa em 01/11/2023. Ressalte-se que a defesa, ao invés de interpor o recurso cabível, apresentou somente pedido de reconsideração em 23/5/2024. O recurso de agravo foi interposto apenas em 6/6/2024 (ID 60487995 - Pág. 132), prazo muito superior ao legal, razão pela qual é intempestivo. Dessa forma, o presente recurso não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que impede o seu conhecimento. Ainda que assim não fosse, como bem consignou a decisão recorrida, o recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional não decorre da atualmente vedada execução provisória da pena, mas sim da existência de ordem de prisão preventiva em seu desfavor na condenação que lastreou a carta de guia de mov. 1.1. Em tais casos, o processamento da execução se dá em benefício do apenado, permitindo que, desde o momento em que preso preventivamente, sejam calculados os lapsos temporais legalmente exigidos para os benefícios da execução, a exemplo da progressão de regime. Por outro lado, nada impede a unificação da condenação provisória com eventuais outras condenações definitivas em desfavor do apenado, como, no caso, ocorreu mediante a decisão atacada. Tal procedimento é necessário para a adequada consolidação da situação processual executória do sentenciado, e não viola a vedação à execução provisória da pena - que, como visto, inexiste na hipótese. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS. REGIME INICIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRA. RESOLUÇÃO No 113 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS ADC'S 43, 44 e 54. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do Juízo da Execução Penal, que diante de nova condenação criminal, ainda que pendente de análise recursal, e, após emissão de guia de recolhimento provisória, unifica as penas do agravante no regime fechado, não viola o entendimento do STF nas ADC's n. 43, 44 e 54, pois não há falar em execução provisória da pena, mas sim em unificação das penas em conformidade ao que aduzem o arts. 8o da Resolução n° 113 do CNJ e 111 da Lei de Execução Penal. 2. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1375850, 07266487220218070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DA PENAL E CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2. Nos termos do art. 111 da LEP, diante da incidência de sanções penais anteriores e supervenientes, necessária se faz a realização prévia da soma ou unificação das penas pelo Juízo da execução, para que, a partir de então, se possa apreciar eventual extinção de punibilidade e aplicação de detração penal, além do regime de cumprimento de pena e da possível incidência de benefícios ou de faltas disciplinares outras. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1877374, 07166585220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, nego seguimento ao agravo por manifesta intempestividade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024 17:32:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator